Tribunal: TJES
Processo: 5020309-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020309-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO CORRADI e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise de prova documental relevante para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por supostamente não ter apreciado adequadamente elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão embargada aprecia os elementos probatórios relevantes e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com a interpretação conferida às provas, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A inexistência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A discordância quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
VALDECIR ANTONIO CORRADI e PABLO DALFIOR CORRADI
.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, argumentando que este Colegiado não teria apreciado adequadamente os extratos bancários acostados aos autos. Alega que a documentação revela a utilização da conta bancária para fins fúteis, especificamente para a realização de apostas on-line (Bets), o que descaracterizaria o intuito de poupança e a natureza alimentar dos valores, afastando a proteção do art. 833, X, do CPC.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição do recurso, alegando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020309-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO CORRADI, PABLO DALFIOR CORRADI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
VALDECIR ANTONIO CORRADI e PABLO DALFIOR CORRADI
.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, argumentando que este Colegiado não teria apreciado adequadamente os extratos bancários acostados aos autos. Alega que a documentação revela a utilização da conta bancária para fins fúteis, especificamente para a realização de apostas on-line (Bets), o que descaracterizaria o intuito de poupança e a natureza alimentar dos valores, afastando a proteção do art. 833, X, do CPC.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição do recurso, alegando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso vertente, o embargante aponta omissão relativa à análise de prova documental específica. Entretanto, do exame do acórdão ora vergastado, verifica-se que este Relator e a Colenda Câmara analisaram detidamente as provas constantes dos autos.

O acórdão foi enfático ao consignar que:

“
a análise dos extratos juntados revela movimentações típicas de economia doméstica e subsistência, compatíveis com a qualificação dos agravantes como pequenos agricultores”
.

Ainda, acerca da natureza das movimentações via PIX — que o embargante agora tenta qualificar como desvirtuamento da conta —, o julgado expressamente assentou que:

“
as movimentações fracionadas via PIX para pagamentos cotidianos não têm o condão de, por si sós, desvirtuar a natureza alimentar da reserva ou configurar abuso de direito”
.

Observa-se, portanto, que houve efetiva valoração da prova documental. O que o embargante pretende é que este Tribunal adote a sua interpretação subjetiva sobre quais gastos seriam fúteis ou supérfluos para o devedor. Todavia, o Colegiado concluiu que o padrão de movimentação financeira não afasta a proteção legal dada aos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)